Tribunal: STJ
Processo: 0004488-20.2023.8.13.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247072 - MG(2025/0471782-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SOUZA VON RONDOW
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA
DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO
§ 2o-A, I, DO
IN PEJUS.
ART. 157,
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões monocráticas que deram provimento a recursos
especiais do Ministério Público estadual e da defesa, para, respectivamente, restabelecer a causa
especial de aumento prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal e reconhecer
art. 157,
reformatio in
na dosimetria, redimensionando a reprimenda para 15 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão,
pejus
em regime inicial fechado, mais 39 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta (i) ocorrência de
na manutenção, pela decisão
reformatio in pejus
agravada, da fração de aumento de
sobre a pena mínima para fixação da pena-base, em
4/8
recurso exclusivo da defesa, alegando que o Tribunal de origem havia reduzido a fração para 3/8
; e (ii) impossibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de
apreensão e perícia do artefato, aduzindo que, após a
, exige-se comprovação
Lei 13.654/2018
objetiva da potencialidade lesiva da “arma de fogo” e que a inversão do ônus probatório violaria
os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da fração de aumento de
sobre a
4/8
pena mínima, na primeira fase da dosimetria, em contexto de recurso exclusivo da defesa,
configura
, diante de acórdão do Tribunal de origem que aplicou a fração de
reformatio in pejus
e (ii)
sobre o intervalo de pena abstratamente cominado;
3/8
saber se, para a incidência da causa
de aumento do
§ 2o-A, I, do Código Penal, é indispensável a apreensão e perícia da
art. 157,
arma de fogo, após a edição da
, bem como se é legítima a distribuição do ônus
Lei 13.654/2018
da prova à defesa quanto à alegação de ausência de potencial lesivo do artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fração de
aplicada pelo Tribunal de origem incidiu sobre o intervalo da pena
3/8
abstratamente prevista no tipo penal, ao passo que a fração de
aplicada pelo juízo
4/8
Documento eletrônico VDA56353691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 35b2e6a5-6577-4384-bae8-d6ca0f1b7b50

sentenciante incidiu sobre a pena mínima legal, resultando em aumento total de 2 anos de
reclusão, inferior ao aumento decorrente do critério adotado pela Corte estadual, razão pela qual
a manutenção da fração de
não caracteriza
4/8
reformatio in pejus.
5. Considerando o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma
delas valorada de forma mais gravosa (multirreincidência), mostra-se proporcional e motivado o
aumento da pena-base no patamar de
sobre o mínimo legal, não se verificando ilegalidade ou
4/8
arbitrariedade que autorize a revisão da dosimetria pelas instâncias superiores.
6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado nos Embargos de
Divergência n.
de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
961.863/RS,
incidência da majorante do roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios
idôneos, como prova testemunhal, a evidenciar o emprego de arma de fogo na prática delitiva.
7. A
, ao revogar o
§ 2o, I, e introduzir o § 2o-A, I, do Código Penal,
Lei 13.654/2018
art. 157,
com aumento fixo de
não alterou o entendimento quanto à desnecessidade de perícia da
2/3,
arma de fogo quando o seu emprego estiver comprovado por outros meios de prova, como a
testemunhal.
8. Não há violação ao
do Código de Processo Penal nem aos princípios da presunção de
art. 156
inocência e do devido processo legal quando, diante de prova idônea do emprego de arma de
fogo, se atribui ao acusado o ônus de demonstrar a ausência de potencial lesivo do artefato por
ele utilizado para intimidar a vítima.
9. À luz da jurisprudência consolidada, correta a restauração da causa de aumento pelo emprego
de arma de fogo no crime de roubo, não havendo espaço para afastá-la com fundamento
exclusivo na ausência de apreensão e perícia do artefato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de fração de aumento da pena-base sobre o mínimo legal não configura
por ser menos gravosa ao réu do que aquela decorrente do critério adotado
reformatio in pejus
pelo Tribunal de origem, que considerou o intervalo entre as penas mínima e máxima.
2. A incidência da causa de aumento do
§ 2o-A, I, do Código Penal dispensa a
art. 157,
apreensão e perícia da arma de fogo, desde que existam outros elementos de prova seguros do
seu emprego no roubo.
3. Comprovado o emprego de arma de fogo, incumbe à defesa o ônus de demonstrar a ausência
de potencial lesivo do artefato, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 2o-A, I; CPP,
art. 59;
art. 157,
art. 156;
.
Lei 13.654/2018
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.966.395/TO, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe
02.03.2022; STJ, AgRg no
,
AREsp 1.962.339/SC Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no
,
AREsp 1.871.009/DF
,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel.
665.770/GO,
Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 24.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56353691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 35b2e6a5-6577-4384-bae8-d6ca0f1b7b50

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 35b2e6a5-6577-4384-bae8-d6ca0f1b7b50

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247072 - MG(2025/0471782-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS SOUZA VON RONDOW
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA
DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO
§ 2o-A, I, DO
IN PEJUS.
ART. 157,
CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões monocráticas que deram provimento a recursos
especiais do Ministério Público estadual e da defesa, para, respectivamente, restabelecer a causa
especial de aumento prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal e reconhecer
art. 157,
reformatio in
na dosimetria, redimensionando a reprimenda para 15 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão,
pejus
em regime inicial fechado, mais 39 dias-multa.
2. A parte agravante sustenta (i) ocorrência de
na manutenção, pela decisão
reformatio in pejus
agravada, da fração de aumento de
sobre a pena mínima para fixação da pena-base, em
4/8
recurso exclusivo da defesa, alegando que o Tribunal de origem havia reduzido a fração para 3/8
; e (ii) impossibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de
apreensão e perícia do artefato, aduzindo que, após a
exige-se comprovação
Lei 13.654/2018,
objetiva da potencialidade lesiva da “arma de fogo” e que a inversão do ônus probatório violaria
os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da fração de aumento de
sobre a
4/8
pena mínima, na primeira fase da dosimetria, em contexto de recurso exclusivo da defesa,
configura
, diante de acórdão do Tribunal de origem que aplicou a fração de
reformatio in pejus
e (ii)
sobre o intervalo de pena abstratamente cominado;
3/8
saber se, para a incidência da causa
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

de aumento do
§ 2o-A, I, do Código Penal, é indispensável a apreensão e perícia da
art. 157,
arma de fogo, após a edição da
bem como se é legítima a distribuição do ônus
Lei 13.654/2018,
da prova à defesa quanto à alegação de ausência de potencial lesivo do artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fração de
aplicada pelo Tribunal de origem incidiu sobre o intervalo da pena
3/8
abstratamente prevista no tipo penal, ao passo que a fração de
aplicada pelo juízo
4/8
sentenciante incidiu sobre a pena mínima legal, resultando em aumento total de 2 anos de
reclusão, inferior ao aumento decorrente do critério adotado pela Corte estadual, razão pela qual
a manutenção da fração de
não caracteriza
4/8
reformatio in pejus.
5. Considerando o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma
delas valorada de forma mais gravosa (multirreincidência), mostra-se proporcional e motivado o
aumento da pena-base no patamar de
sobre o mínimo legal, não se verificando ilegalidade ou
4/8
arbitrariedade que autorize a revisão da dosimetria pelas instâncias superiores.
6. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado nos Embargos de
Divergência n.
de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
961.863/RS,
incidência da majorante do roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios
idôneos, como prova testemunhal, a evidenciar o emprego de arma de fogo na prática delitiva.
7. A
ao revogar o
§ 2o, I, e introduzir o § 2o-A, I, do Código Penal,
Lei 13.654/2018,
art. 157,
com aumento fixo de
não alterou o entendimento quanto à desnecessidade de perícia da
2/3,
arma de fogo quando o seu emprego estiver comprovado por outros meios de prova, como a
testemunhal.
8. Não há violação ao
do Código de Processo Penal nem aos princípios da presunção de
art. 156
inocência e do devido processo legal quando, diante de prova idônea do emprego de arma de
fogo, se atribui ao acusado o ônus de demonstrar a ausência de potencial lesivo do artefato por
ele utilizado para intimidar a vítima.
9. À luz da jurisprudência consolidada, correta a restauração da causa de aumento pelo emprego
de arma de fogo no crime de roubo, não havendo espaço para afastá-la com fundamento
exclusivo na ausência de apreensão e perícia do artefato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção de fração de aumento da pena-base sobre o mínimo legal não configura
por ser menos gravosa ao réu do que aquela decorrente do critério adotado
reformatio in pejus
pelo Tribunal de origem, que considerou o intervalo entre as penas mínima e máxima.
2. A incidência da causa de aumento do
§ 2o-A, I, do Código Penal dispensa a
art. 157,
apreensão e perícia da arma de fogo, desde que existam outros elementos de prova seguros do
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

seu emprego no roubo.
3. Comprovado o emprego de arma de fogo, incumbe à defesa o ônus de demonstrar a ausência
de potencial lesivo do artefato, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 156
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 2o-A, I; CPP,
art. 59;
art. 157,
art. 156;
Lei 13.654/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.966.395/TO, Rel. Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe
02.03.2022; STJ, AgRg no

AREsp 1.962.339/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no

AREsp 1.871.009/DF, ,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no
HC
Rel.
665.770/GO,
Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 24.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS CARLOS SOUZA VON
contra decisões de fls. 787-792 e 793-797, e-STJ, que deram provimento aos
RONDOW
recursos especiais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da defesa, para,
respectivamente, restabelecer a causa especial de aumento do
§ 2o-A, I, do Código
art. 157,
Penal e reconhecer
na dosimetria, redimensionando a reprimenda para 15
reformatio in pejus
anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 39 dias-multa.
O agravante alega a ocorrência de
na dosimetria efetivada no
reformatio in pejus
acórdão recorrido, em recurso exclusivo da defesa. Ressalta que em primeiro grau a pena-base
foi fixada em 6 anos de reclusão, sendo aplicada a fração de aumento de
sobre a pena
4/8
mínima. Aduz que a decisão agravada, “manteve a fração de
adotada pelo Juízo de 1a
4/8
instância, embora reformada a fração pelo Tribunal de origem para
” (e-STJ, fl. 815).
3/8
Sustenta que a incidência da majorante do emprego de arma de fogo foi reconhecida
sem apreensão e perícia do artefato, em desconformidade com a orientação que exige
comprovação objetiva do potencial lesivo da “arma de fogo”, o que não ocorreu na hipótese, já
que o artefato utilizado no roubo não foi encontrado e, por conseguinte, não foi objeto de perícia.
Afirma que a
elevou o
probatório ao revogar o inciso I do
Lei 13.654/2018
standard
§ 2o e incluir o § 2o-A, I, com aumento fixo de
exigindo demonstração de que se trata de
2/3,
“arma de fogo” capaz de “propelir projéteis” (e-STJ, fls. 809-810). Alega que a inversão do ônus
da prova para a defesa, quanto à potencialidade lesiva, viola os princípios da presunção de
inocência e do devido processo legal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado, para que seja mantida a fração de aumento da pena-base em
bem
3/8,
como que seja afastada a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
O agravante requer a aplicação da fração de aumento de
para majorar a pena-
3/8
base em razão das três circunstâncias judiciais desfavoravelmente reconhecidas, como efetivado
pela Corte Estadual, alegando que a manutenção do aumento em
como fixado na sentença
4/8,
condenatória, caracteriza indevida reformatio in pejus.
Ocorre que a fração de
foi aplicada pelo Tribunal
sobre o intervalo de pena
3/8
a quo
abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, enquanto o Juízo
singular aplicou a fração de
sobre a pena mínima, o que resulta no aumento total de 2 anos
4/8
de reclusão, menor que aquele efetivado pela Corte Estadual.
Neste contexto, ao refutar o pleito de aplicação da fração de
sobre o mínimo
3/8
legal na pena-base, a decisão agravada ressaltou que "considerando que o Juízo sentenciante
reconheceu 'três circunstâncias judiciais negativas, uma das quais valorada de forma mais
gravosa (multireincidência)' (e-STJ, fl. 552), não se mostra desproporcional o aumento da
reprimenda no patamar de
sobre a pena mínima cominada ao delito." (e-STJ, fl. 796).
4/8
Portanto, diversamente do que sustenta a defesa, não há que se falar em reformatio
na decisão agravada.
in pejus
No tocante à majorante prevista no
§ 2o-A, I, do Código Penal, o Tribunal
art. 157,
de origem afastou o emprego de arma de fogo com os seguintes fundamentos:

"[...] No que tange à majorante de uso de arma de fogo, no caso, o artefato utilizado
no roubo não foi encontrado e, por conseguinte, não foi objeto de perícia. No relato
do ofendido, destaca-se que um dos autores o ameaçou com uma arma durante a
abordagem, mas não há clareza sobre quem estava na posse do objeto, tampouco
existem provas concretas de que se tratava de arma de fogo capaz de propelir
projéteis.
A majorante em questão deve ser analisada de forma objetiva, ou seja, a sua razão de
ser é exatamente a maior potencialidade lesiva do instrumento utilizado para a prática
do roubo, devendo ser verificada se a arma é ou não hábil para ofender a integridade
física da vítima.
Inexistindo laudo que comprove a eficácia da arma utilizada ou outra prova da
potencialidade lesiva do instrumento, empregado apenas como recurso para a
intimidação, não pode subsistir a causa de aumento de pena, eis que grave ameaça já
é elementar típica do crime de roubo." (e-STJ, fls. 663).

Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a
parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar
discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses
de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos
critérios adotados na dosimetria da pena.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n.
firmou o entendimento de que é despicienda a
961.863/RS,
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do
do
art. 157
CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.
Para corroborar tal entendimento, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta
Corte, para a incidência da majorante prevista no
§ 2o, I, do Código Penal, é
art. 157,
prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua
utilização por outros meios de prova. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1839769/TO,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2021,
.
07/06/2021)
2. Agravo regimental improvido."(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.966.395/TO,
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
DJe
;
22/02/2022,
02/03/2022)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA.
ROUBO MAJORADO.
SÚMULA N. 182/STJ.
§ 2o, INCISO II,
§ 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 157,
C/C
CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E
DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM
HABEAS
CORPUS
CONEXO.
REITERAÇÃO
COM
IDÊNTICOS
FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de
fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da
a pretensão
Súmula n. 182/STJ,
esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.
6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da
arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o (
Rel. Ministro CELSO seu efetivo emprego na prática delitiva
EREsp n. 961.863/RS,
LIMONGI, Desembargador Convocado do
), Rel. p/ acórdão Ministro
TJ/SP
GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2010,
6/4/2011)
7.
, conforme destacado no acórdão recorrido, 'o ofendido relatou, em ambas
In casu
as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato
bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]', não tendo a
defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era
desprovida de potencial lesivo (e-STJ fl. 454). Desse modo, ao concluir que o efetivo
emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova,
notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa
de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência
desta Corte Superior.
8. Agravo regimental não provido."(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1.962.339/SC,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
.
03/11/2021)

Noutro giro, "não há falar em violação ao
do CPP, pois 'se o acusado
art. 156
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o
ônus de produzir tal prova, nos termos do
do Código de Processo Penal' (HC n. 96.099
art. 156
/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de
" (AgRg no
5/6/2009)
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.871.009/DF,
DJe
).
5/4/2022,
de7/4/2022.
Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - Pedido de exclusão da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2°-A
do Código Penal. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
utilização de arma desmuniciada, como forma de intimidar a vítima do delito de
roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da
majorante de pena, uma vez que está vinculada ao potencial lesivo do instrumento,
dada a sua ineficácia para a realização de disparos. Todavia, "se o acusado sustentar a
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o
ônus de produzir tal prova, nos termos do
do Código de Processo Penal."
art. 156
(HC n.
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de
96.099/RS,
. Na espécie, caberia ao paciente demonstrar que a arma era desprovida
05/06/2009)
de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (
Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador
EREsp n. 961.863/RS,
convocado do
), Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de
.
TJ/SP
6/4/2011)
III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento
do
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o
EREsp n. 961.863/RS,
entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento
prevista no
§ 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e
art. 157,
realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que
comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando
comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a
incidência da causa de aumento prevista no
§ 2°-A, inciso I, do Código
art. 157,
Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da
Nesse diapasão: HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
Lei n. 13.654/2018.
508.924/SP,
Ribeiro Dantas, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma,
18/06/2019;
473.117/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
HC n.
14/02/2019;
369.630/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e HC n.
4/10/2016;
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
214.150/MG,
25/2/2016.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
665.770/GO,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
24/9/2021)

Portanto, correto o restabelecimento da causa de aumento de pena do emprego de
arma de fogo no delito de roubo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:36
Código de Controle do Documento: f76175c1-fe49-4a0d-9ba0-6efcc2fc5ee7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.247.072 / MG
Número Registro: 2025/0471782-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044882020238130045 10000244034492004 44882020238130045
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS CARLOS SOUZA VON RONDOW
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LUIS CARLOS SOUZA VON RONDOW
ADVOGADOS
: ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS CARLOS SOUZA VON RONDOW
Documento eletrônico VDA56314025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: dc42f8df-9179-40f1-8528-8d9e77e626f6

ADVOGADOS : ARLLEY ABELHA BRAGA LOPES - MG101840
LEANDRO HENRIQUE BRITO DE FREITAS - MG211444
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:21
Código de Controle do Documento: dc42f8df-9179-40f1-8528-8d9e77e626f6